Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0730526-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EULER PARANHOS AGRAVADO: KATIA GUILLERMINA MAIA LIMA DESPACHO Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Brasília,20 de agosto de 2020 13:25:43. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA